Tribunal: TJSP
Processo: 2245563-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2018 – Rejeição da Exceção de Pré-Executividade – Indeferimento de oferta de bem imóvel à penhora – Arts. 11 da LEF e 835 do CPC que prevêem uma ordem preferencial de bens, na qual o dinheiro ocupa o primeiro lugar, admitindo-se apenas excepcionalmente a sua substituição por bens de menor liquidez – Decisão mantida – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2018 – Rejeição da Exceção de Pré-Executividade – Indeferimento de oferta de bem imóvel à penhora – Arts. 11 da LEF e 835 do CPC que prevêem uma ordem preferencial de bens, na qual o dinheiro ocupa o primeiro lugar, admitindo-se apenas excepcionalmente a sua substituição por bens de menor liquidez – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245563-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante INSTITUTO
SAVONITTI DE ENSINO SUPERIOR S/S LTDA., é agravado MUNICIPIO DE
ARARAQUARA/SP.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245563-38.2019.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 7439 2/4
Agravo de Instrumento no 2245563-38.2019.8.26.0000
Agravante: Instituto Savonitti de Ensino Superior S/S Ltda.
Agravada: Municipalidade de Araraquara
Comarca: Araraquara
Juiz de Origem: João Baptista Galhardo Júnior
VOTO No 7439
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU do
exercício de 2018 Rejeição da Exceção de Pré-Executividade
Indeferimento de oferta de bem imóvel à penhora Arts. 11 da
LEF e 835 do CPC que prevêem uma ordem preferencial de bens,
na qual o dinheiro ocupa o primeiro lugar, admitindo-se apenas
excepcionalmente a sua substituição por bens de menor liquidez
Decisão mantida Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Instituto Savonitti de Ensino Superior S/S Ltda., nos autos da Execução Fiscal
contra ela ajuizada pela Municipalidade de Araraquara, em face da r. decisão de fls.
38 dos autos de origem, por meio da qual o D. Juízo a quo acolheu a recusa, pelo
Município, do bem imóvel ofertado à penhora, determinando o bloqueio on-line de
ativos financeiros do recorrente.
O agravante alega, em suma, que a recusa do
imóvel oferecido à penhora viola o “Princípio da Menor Onerosidade”, salientando
que seu valor venal supera, em muito, a dívida exequenda. Afirma que a penhora de
ativos financeiros somente deve ser utilizada quando frustrados os meios menos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245563-38.2019.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 7439 3/4
gravosos de penhora. Nesse ínterim, requer, liminarmente, a suspensão do feito
executivo, e, ao final, o provimento do recurso, para que o bem imóvel oferecido
seja aceito em garantia dos créditos exequendos.
O efeito pretendido foi denegado (fls. 89/90), e,
dispensadas as informações do D. Juízo a quo, a Municipalidade agravada
apresentou contraminuta a fls. 92/93.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Embora a Execução deva ser conduzida da maneira
menos gravosa ao devedor, é certo que sua finalidade é a expropriação de bens do
devedor para a satisfação do credor, devendo, portanto, ser resguardado o interesse
predominante do exequente.
Nessa trilha, cumpre rememorar que a penhora de
dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência do art. 11 da LEF e do
atual art. 835 do CPC, e, em que pesem os argumentos da agravante, ambos os
dispositivos mencionam explicitamente a necessidade de se observar a ordem dos
bens, não havendo dúvida, portanto, de que os incisos representam uma ordem
preferencial, de modo que a expropriação de cada bem ali constante deve ser
subsidiária à do anterior.
Essa ordem foi prevista pelo legislador pelo fato de
que o dinheiro, o primeiro bem listado, possui mais liquidez que os seguintes, o que
o torna mais desejável ao credor exequente, justificando sua recusa do bem
ofertado.
A esse respeito, o ilustre Prof. Theotônio Negrão,
ao comentar o art. 655 do CPC/73 (correspondente ao art. 835 do CPC), leciona
que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245563-38.2019.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 7439 4/4
“De fato, a penhora de dinheiro torna a execução mais
célere, econômica e efetiva. E as noções de celeridade,
economia e efetividade se coadunam com a ideia de
que a execução se desenvolve em benefício do credor e
não do devedor. É verdade que ao executado são
concedidas garantias como a da execução pelo modo
menos gravoso (art. 620). Todavia, essas garantias
não podem se transformar num entrave à tempestiva e
efetiva tutela do exequente. Por isso, eventual
mitigação da ordem prevista neste art. 655 deve ser
relegada para situações excepcionais.”
Portanto, somente se admite a oferta de bens de
preferência inferior quando demonstrada a inexistência dos que gozam de maior
prioridade, o que, in casu, não ocorreu, já que o agravante não demonstrou a
inexistência de numerários disponíveis.
Assevere-se, por fim, que a dívida exequenda perfaz
menos de R$ 60.000,00, ao passo que o imóvel ofertado possui valor deveras vultoso,
superior a R$ 11.000.000,00, o que dificultaria sua arrematação pelo credor, reforçando
a iliquidez do bem quando comparado ao dinheiro.
Ante todo o exposto, nego provimento ao
recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora